Tribunal: STF
Processo: RE 1548661
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 195, §7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO ÀS FUNDAÇÕES PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENO. RE 1.243.414-AGR-EDV. FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. APLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    2. A parte recorrente pleiteia a declaração do direito à imunidade tributária estampada no art. 195, § 7º, da Constituição da República.



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentando que a matéria relativa ao preenchimento dos requisitos legais para enquadramento como entidade beneficente para fins de imunidade tributária é infraconstitucional (Tema 459/STF), e que o reexame da controvérsia demandaria análise de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF).



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a matéria concernente ao preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, possui natureza constitucional; e (ii) saber se o exame da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas, atraindo o óbice da Súmula 279/STF.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em repercussão geral (Tema 459), de que a questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, possui natureza infraconstitucional, atraindo os efeitos da ausência de repercussão geral.



    6. A revisão das premissas adotadas pela decisão recorrida demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF.



    7. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento do RE 1.243.414-AgR-EDv, Rel. Min. Roberto Barroso, excluiu as fundações públicas do conceito de entidades não estatais para efeito do gozo da imunidade relativa às contribuições sociais (art. 195, § 7º, da CF/1988), o que afasta a pretensão de direito formulada pela agravante.



    8. As razões do agravo interno não são aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    10. Agravo interno não provido.